Tribunal: TJBA
Processo: 0300238-93.2012.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300238-93.2012.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: COMERCIAL DE ESTIVAS MATOS LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA, LARISSA COSTA QUADROS, HARRISON FERREIRA LEITE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR LONGO PERÍODO SEM CITAÇÃO VÁLIDA E SEM DILIGÊNCIAS EFETIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. FLUÊNCIA AUTOMÁTICA DO PRAZO DE SUSPENSÃO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESNECESSIDADE DE DESPACHO FORMAL DE SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de ICMS, acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução de mérito, diante da paralisação do processo por extenso lapso temporal sem citação válida do executado e sem adoção de diligências úteis pela exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da ocorrência de prescrição intercorrente em execução fiscal diante da inércia da Fazenda Pública por período superior ao legalmente admitido, bem como análise: (i) da alegada nulidade por ausência de intimação pessoal; (ii) da aplicação do princípio do impulso oficial; (iii) da necessidade de despacho formal de suspensão como marco inicial da prescrição; e (iv) da adequação da condenação em honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade constitui meio adequado para o reconhecimento da prescrição intercorrente, matéria de ordem pública cognoscível de ofício, desde que demonstrada a partir dos elementos constantes dos autos.

4. A alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública não prospera quando desacompanhada da demonstração de efetivo prejuízo, sendo válidas, no processo eletrônico, as intimações realizadas por meio digital, nos termos da legislação aplicável.

5. A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n.º 6.830/80, opera-se automaticamente a partir da configuração da situação de inércia processual decorrente da ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não se condicionando à existência de despacho formal de suspensão ou arquivamento do feito.

6. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566), afasta a possibilidade de perpetuação das execuções fiscais, impondo o reconhecimento da prescrição quando verificada a ausência de impulso útil da exequente por período superior ao quinquênio legal.

7. Inaplicável a Súmula 106 do STJ quando a paralisação do feito não decorre exclusivamente de falha do mecanismo judiciário, mas da ausência de diligências eficazes da própria Fazenda Pública, que detém o ônus de promover atos necessários à satisfação do crédito.

8. A invocação do princípio do impulso oficial não exonera a parte exequente do dever de atuação diligente, nem autoriza a transferência integral da responsabilidade pelo andamento processual ao Poder Judiciário.

9.Reconhecida a prescrição intercorrente, correta a extinção da execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC c/c art. 156, inc. V, do CTN.

10. Os honorários sucumbenciais são devidos pela Fazenda Pública, em observância ao princípio da causalidade, uma vez que a extinção do feito decorreu de sua própria inércia processual, sendo irrelevante, para esse fim, a origem do crédito tributário.

IV. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n.º
0300238-93.2012.8.05.0103
, em que figura como Apelante
o
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelada,
COMERCIAL DE ESTIVAS MATOS LTDA.,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

a
o recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11